Tribunal: TJMT
Processo: 1022293-06.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022293-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA MARIA SILVA FLORES - CPF: 536.246.881-20 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), ALBERTO WALTER FLORES - CPF: 818.846.138-53 (EMBARGADO), DOUGLAS DE ARRUDA SILVA FLORES - CPF: 721.822.881-04 (EMBARGADO), ALBERTO WALTER FLORES JUNIOR - CPF: 621.772.061-20 (EMBARGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ELIANA MARIA SILVA FLORES - CPF: 536.246.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE EM ESTADO TERMINAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação da operadora ao ressarcimento de despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) a paciente em estado terminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à validade da cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar, à aplicação dos princípios contratuais e à interpretação do art. 35-F da Lei 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece de forma clara que é abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura para tratamento domiciliar (
home care
) prescrito por médico, especialmente em situações de risco à vida.

4.

A jurisprudência do STJ considera o
home care
como extensão da internação hospitalar, tornando inválidas exclusões genéricas desse tipo de atendimento.

5.

Os fundamentos legais invocados (arts. 421 e 422 do CC e art. 35-F da Lei 9.656/98) foram devidamente enfrentados, ainda que de forma implícita, com base na boa-fé objetiva e na proteção ao consumidor.

6.

Os Embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a cláusula contratual que exclui genericamente o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito por médico e essencial à preservação da vida.

2.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422; Lei 9.656/98, art. 35-F; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do acórdão de id. 300887360, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora embargante, mantendo a sentença que a condenou ao ressarcimento das despesas e ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativa de cobertura de tratamento
home care
a paciente em estado terminal.

O embargante alega a existência de
omissão no acórdão
, por suposta ausência de análise de fundamentos da apelação, que poderiam infirmar a conclusão adotada. Afirma que o julgado desconsiderou (i) a existência de cláusula contratual expressa que exclui o atendimento domiciliar; (ii) os princípios da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos (arts. 421 e 422 do CC); e (iii) o disposto no art. 35-F da Lei 9.656/98.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, reformando o acórdão com efeitos infringentes

(id. 302739374).

O embargado ELIANA MARIA SILVA FLORES, neste ato sendo representada por seu cônjuge ALBERTO WALTER FLORES
não apresentou c
ontrarrazões (id. 305302360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão existente no acórdão embargado quanto à existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para tratamento domiciliar (
home care
), bem como à aplicação dos arts. 421 e 422 do Código Civil e do art. 35-F da Lei 9.656/98.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que
a cláusula contratual que exclui o fornecimento de tratamento
home care
, prescrito por profissional médico, é abusiva
, ainda que expressamente prevista no contrato, quando implicar negativa de cobertura a procedimento essencial à preservação da vida e da saúde do paciente, especialmente em estado terminal.

Fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o tratamento domiciliar pode ser considerado extensão do tratamento hospitalar
, sendo
abusiva a exclusão contratual que o proíbe de forma genérica.

Ademais, a alegação de que o acórdão não teria se manifestado sobre os artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como sobre o art. 35-F da Lei 9.656/98, não procede. O julgamento apreciou, ainda que implicitamente, a questão da legalidade e da função social dos contratos, partindo da premissa de que a boa-fé objetiva e o princípio da vulnerabilidade do consumidor prevalecem em casos de negativa de cobertura médica indevida.

A pretensão recursal, portanto,
não visa suprir omissão
, mas sim reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que
é vedado na via estreita dos Embargos de declaração
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025